Tribunal: STF
Processo: HC 236113
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jairo Jamaica Forero, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 833.519/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Os impetrantes sustentam que o tráfico de drogas não poderia ser considerado como crime hediondo ou equiparado por falta de previsão legal, porquanto a Lei nº 13.964/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, devendo ser retificado o cálculo da pena imposta ao paciente para fins de progressão de regime prisional.



    Requerem, ao final,



    “a) A concessão da liminar, com uma medida cautelar no máximo, até o julgamento do writ por esta Egrégia Corte, com a ordem para o TJ/SP –Seção Criminal, determine que seja concedida a progressão de regime até o julgamento do mérito do writ; e 



    b) No final, seja concedida a ordem do writ constitucional , e no final, mantenha a medida liminar e assim sendo, o paciente continue no regime semiaberto. ”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACOTE ANTICRIME. MANTIDA A HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Já está devidamente assentado nesta Corte que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime não retiraram do delito de tráfico de drogas a sua equiparação aos delitos hediondos, por ser mandamento de extração constitucional. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ reconheceu a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime).



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado do julgamento do HC nº 214.741/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/22, no sentido de que 



    “Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado. (...) 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator